Tribunal: TJSP
Processo: 2244015-75.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 14.375/2019, do Município de Ribeirão Preto – Norma de iniciativa parlamentar – Impõe condicionantes ao reajuste de tarifas dos ônibus urbanos municipais e obriga o Executivo a noticiar de forma clara e transparente os motivos da revisão do preço das passagens – Condicionantes que afrontam os artigos 5o, 47, II, XIV, XVIII E XIX, letra a, 119,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 14.375/2019, do Município de Ribeirão Preto – Norma de iniciativa parlamentar – Impõe condicionantes ao reajuste de tarifas dos ônibus urbanos municipais e obriga o Executivo a noticiar de forma clara e transparente os motivos da revisão do preço das passagens – Condicionantes que afrontam os artigos 5o, 47, II, XIV, XVIII E XIX, letra a, 119, 120, 144 E 159, paragrafo único da Constituição do Estado – Questão referente necessidade de motivação, publicidade e transparência dos atos da Administração, que não demanda iniciativa do Chefe do Poder Executivo, tampouco configura ato de gestão. Inocorrência da violação aos artigos 5 e 47, II, XIV, XVIII e XIX, a, da Carta Estadual. PROCEDENCIA PARCIAL DA AÇÃO.